Tribunal: TJMT
Processo: 1019395-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Reconhecimento Da Inaplicabilidade Da Coparticipação e Tutela de Urgência no 1033944-35.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a requerida que SUSPENDA A COBRANÇA DA CO-PARTICIPAÇÃO do tratamento determinado e autorizado à primeira requerente, através da ação de n. 1021637-49.2021, até o julgamento da demanda referente ao Contrato firmado entre as partes sem suspender o atendimento à reclamante. Determinou ainda, que até decisão contrária deste Juízo a ré desmembre as faturas mensais da coparticipação para possibilitar o pagamento das mensalidades, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00. Fixo o patamar da penalidade em R$ 350.000,00.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese dos autos, a agravante assevera a ausência de probabilidade do direito, na medida em que há previsão legal e contratual para a cobrança de coparticipação.
Não obstante, em sede de cognição sumária, não é possível aferir a validade dos valores cobrados de forma repentina a título de coparticipação, nem da cláusula contratual de coparticipação existente no contrato firmado entre as partes.
E, por outro lado, no caso em apreço está presente o perigo de dano à saúde da filha do agravado, que é portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA. Ademais, mostra-se presente a probabilidade do direito, porquanto existe medida liminar proferida no bojo do processo 1021637.49.2021, cujo agravo de instrumento interposto pelo ora agravante foi desprovido, determinando que a Requerida mantenha o tratamento do menor.
Assim, ao efeito de evitar que a cobrança de coparticipação inviabilize o tratamento que o filho da agravada necessita, entendo que deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência deferida na origem.
Com essas considerações, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -